Tribunal: TJPA
Processo: 0007686-31.2016.8.14.0062
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-08-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0007686-31.2016.8.14.0062

APELANTE: ADAO CARVALHO ALVES

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO - TRÁFICO DE DROGAS - PRELIMINAR ARGUIDA PELO MINISTEIO PÚBLICO DE INTEMPESTIVIDADE DAS RAZÕES - PRELIMINAR REJIETADA. 1. V
erifica-se dos autos que a petição de interposição do recurso de apelação foi interposta dentro do prazo legal, ressaltando-se que a apresentação extemporânea das razões recursais configura mera irregularidade, não gerando prejuízo à defesa. Preliminar rejeitada. NO MÉRITO -
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIENCIA PROBATORIO E POR NÃO TER CONCORRIDO PARA A PRÁTICA DELITUOSA PROCEDENCIA - APLICAÇAO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO 1. Os elementos de prova constantes dos autos, não demonstram a certeza da participação do acusado na empreitada criminosa, inclusive há depoimentos testemunhais que evidenciam que a droga pertencia a outro individuo, motivo pelo qual imperiosa a absolvição do acusado, atendendo ao princípio do in dubio pro reo.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, em Sessão Ordinária do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que à unanimidade de votos, conhece do recurso e dar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Sessão presidida pela Exma. Desa. Eva do Amaral Coelho.

Desa.
MARIA DE
NAZARE
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora

RELATÓRIO

ADÃO CARVALHO ALVES interpôs o presente recurso contra sentença do Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Tucumã que o condenou peia prática da conduta tipificada no art. 33, caput da Lei 11.343/06.

Consta na denúncia que no dia 07.09.2016, foi encontrado na residência do denunciado: nesse município, 1 (um) pedra de crack, pesando 240g, 1 (uma) balança de precisão, 7 (sete) aparelhos celulares. R$232,00 (duzentos e trinta e dois) reais e 1 (uma) motocicleta, motivo pelo qual c acusado foi conduzido à Delegacia.

O processo seguiu os trâmites legais.

O juízo a quo convencido da autoria e da materialidade do crime julgou procedente a denúncia e condenou Adão Carvalho Alves a pena de 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 600 (seiscentos) dias multa, pela prática do crime previsto no art. 33, caput da Lei 11.343/06, no regime semiaberto.

Inconformado o acusado recorreu da decisão aduzindo que não há prova de que tenha concorrido para a infração penal e insuficiência probatória pare alicerçar um decreto condenatório, devendo, assim, ser aplicado o princípio do ir: dubio pro reo e, alternativamente pugna pela reforma de pena base ao mínimo legal, bem como aplicação da causa de diminuição de pena e consequente substituição por restritiva de direito.

Em contrarrazões, o Ministério Público, preliminarmente, aduz intempestividade das razões interpostas e acaso superada, posicionou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso, para que seja mantida a sentença condenatória em todos os seus termos.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pela rejeição da preliminar suscitada pela Promotoria de Justiça e no mérito pelo conhecimento e improvimento recursal.

É o relatório.

À revisão para julgamento no Plenário Virtual. Belém, 2022.

VOTO

Em contrarrazões, o Ministério Público, preliminarmente, aduz intempestividade das razões interpostas, no entanto, verifica-se dos autos que a petição de interposição do recurso de apelação foi interposta dentro do prazo legal, ressaltando-se que a apresentação extemporânea das razões recursais configura mera irregularidade, não gerando prejuízo à defesa. Preliminar rejeitada.

No mérito, analisando o arcabouço processual, há depoimento testemunhal de policial, o sr. Antônio Sergio Vasconcelos Martins que em juízo (Ata de audiência – ID 4842726) assim dispõe: "
que estava fazendo um mapeamento de alguns pontos de venda de entorpecentes na cidade, chegando ao seu conhecimento de que na rua Viseu estava havendo o comercio de drogas. que foi ao local e encontrou o réu na referida residência que fizeram a abordagem e encontraram drogas do tipo crack em 240g, uma balança de precisão, 7 celulares e uma motocicleta com o número do chassi raspado. (...) que o réu não resistiu à prisão; que não confessou a prática do crime de tráfico no momento da prisão; que na abordagem, Evaldo, vulgo cabeção, também foi conduzido à autoridade policial; que a residência seria alugada; (...) que a pedra de crack estava no interior da casa, próximo à janela. Que conhecia o acusado de um bar chamado chapa quente. (..) que nunca ouviu o nome do acusado ligado ao comercio de entorpecente nos 4 anos em que estava lotado na região; que a esposa do acusado informou que Evaldo, vulgo cabeção, perguntou para ela quanto pagaria para que cabeção arranjasse 3 pessoas para retirar o acusado da cela; que a polícia foi comunicada do fato e conduziu Evaldo para a Delegacia
".

Roseni da Silva Dias, em juízo (ID 4842726) declarou que "é usuária de droga, tipo crack; que compra drogas de cabeção; que ela chamava o sr. Cabeção de Jack; que conhece o sr. Adão, pois, este veio atrás de serviço, cedendo uma cama. Que o réu ia ficar na casa da testemunha, mas acabou ficando na casa de cabeção que nunca comprou droga do acusado; que não chegou a comprar droga de cabeção enquanto o adão estava lá residindo; que cabeção chamou a esposa do acusado para que desse dinheiro, cabeção teria 3 pessoas para tirar o acusado da cadeia; que o IPC Vasconcelos foi comunicado e prendeu cabeção. (...) que várias pessoas sabiam que cabeção mexia com drogas; que o acusado não sabia que cabeção trabalhava com e venda de entorpecentes; que o acusado ficou uns 15 dias na casa de cabeção (...)”.

Suely Cantuário de Souza, em juízo (ID 4842726) disse "que mora na cidade a aproximadamente 2 anos; que é viciada em crack; que costumava comprar drogas de cabeção; que nunca mais viu cabeção; que adão trabalha no garimpo a procura de serviço; que como a testemunha não podia recebê-lo em casa, cabeção ofereceu moradia; que não sabe o nome de cabeção; que o acusado jamais vendeu tampouco ofereceu drogas à testemunha; que o acusado disse que estava à procura de serviço, pois de onde vinha, não tinha serviço. Que nunca viu o acusado vender drogas".

O acusado, tanto perante a autoridade policial como em juízo, alegou que a droga não lhe pertencia e sim a Evaldo (cabeção) quem reside no local, já que o acusado, estava a pouco tempo na cidade e veio em busca de emprego.

É cediço, que as declarações de policiais, prestadas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, de maneira coesa e segura, têm credibilidade e são hábeis para ensejar a condenação, sobretudo quando confirmadas pelo conjunto probatório constante dos autos.

No entanto, neste caso, os depoimentos dos policiais responsáveis peio flagrante, conquanto uníssonos, encontram-se frágeis e isolados das demais provas dos autos, uma vez que o policial mencionou que chegou no lugar onde estava o acusado, através de um mapeamento de locais que vendiam droga e por ter encontrado o acusado no local: atuaram-no em flagrante, embora, testemunhas de defesa, informem que a residência é de Evaldo, vulgo cabeção, o dono do entorpecente, de quem já adquiriram droga e ainda é conhecido da região pela traficância.

Portanto, há outros elementos que produzidos sob o crivo do contraditório demonstram a ausência de elementos suficientes para embasar um juízo de certeza de que o apelante era o dono da droga encontrada, consoante as demais declarações testemunhais que, igualmente, uníssonos entre si, confirmam que a residência em que o acusado se encontrava era de Evaldo, de alcunha "Cabeção", o qual é conhecido pela prática delituosa, inclusive mesma alegação do acusado, tanto em sede policial como em juízo e mais, o próprio policiai, em juízo, igualmente, declarou que nunca ouviu o nome do acusado ligado ao comercio de entorpecente nos 4 anos em que estava lotado na região.

Assim sendo, diante da fragilidade da prova produzida nos autos, que não é capaz de demonstrar a certeza necessária da autoria delitiva do acusado, a absolvição do apelante, em atenção ao princípio do
in dubio pro reo
, é medida que se impõe, nos termos do inciso VII do art. 386 do Código de Processo Penal, daí porque se impõe a reforma da sentença condenatória.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto, data vênia o parecer ministerial,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU PROVIMENTO
, para reformar a sentença condenatória e absolver o apelante ADÃO CARVALHO ALVES, brasileiro, casado, autônomo, RC n. 8065791, CPF n. 576.574.912-75, residente na Rua Brasil, n. 50, setor Serrinha, Redenção-PA, da prática do delito de tráfico de drogas, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

É como voto.

Serve como ofício.

Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

Relatora

Belém, 06/09/2022